Tribunal: TJSP
Processo: 1036632-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1036632-19.2018.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – Remuneração – Adicional por tempo de serviço – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – Remuneração – Adicional por tempo de serviço – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1036632-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARILAINE JEANE CORREA, CLAUDINEY DA FONSECA FERREIRA, DANIELI
KARINE ALVES DE ARAUJO TELLES, ELAINE SOFIA SASSO LIMA, FABRÍCIO
HENRIQUE MANCZ, FLÁVIO ALVES DA SILVA, FLÁVIO PAULINO DA SILVA,
JOÃO DERMEVAL LELLIS, JOAO FAGUNDES DA SILVA FILHO, JOSE MARCOS
DAL PICOLO, LUCIA DENISE PEREIRA, LUCIANA MENDES BORGES, MAURO
SÉRGIO DA SILVA, NEIDE MITIKO IURA, SOLANGE RUIZ HERCZFELD,
VALÉRIA GONZAGA MAGALHÃES, VANESSA MARTINS DA CRUZ, WANDA
APARECIDA MUCCI, WASHINGTON DA SILVA CAMARGO, ANA PAULA
ALÉCIO VIOTTO e ANTONIO HAROLDO FERNANDES DE FREITAS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelantes/Recorridos: MARILAINE JEANE CORREA E OUTROS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.889
ADEQUAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

REMUNERAÇÃO Remuneração Adicional por tempo de
serviço Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ)
Artigo 1.040, inciso II, CPC Devolução ao Órgão Julgador
Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária

Contrariedade entre as decisões Adequação da decisão para
incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e
atualização monetária pelo IPCA-E Retratação devida.
Trata-se de ação ajuizada por MARILAINE JEANE CORREA E OUTROS em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual alegam que são servidores
públicos estaduais ativos e têm percebido quinquênios calculados erroneamente pela
Administração. Sustentam que fazem jus à percepção de quinquênios calculados sobre
seus vencimentos integrais. Ao fim, requerem a condenação da Requerida ao
pagamento de quinquênios considerando-se os vencimentos integrais, bem como as
diferenças vencidas no prazo prescricional (fls. 1 a 14).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 108 a 117), sendo a r.
sentença mantida em sede de Apelação pelo E. Tribunal de Justiça (fls. 142 a 153).
Os Autores interpuseram Recurso Especial (fls. 170 a 177), que foi
devidamente respondido (fls. 195 a 201).
Posteriormente, foram os autos remetidos a este Órgão Julgador para
eventual reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil
(fls. 202 a 204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Deve-se realizar a adequação do julgado.
No presente caso, decidiu-se pela aplicação de juros de mora e correção
monetária nos termos do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Por sua vez, o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905), determina a
inaplicabilidade dos índices de atualização monetária da lei no 11.960/09,
independentemente da natureza da condenação, sendo legítima a utilização do IPCA-E
para tais fins. Além disso, afirma-se a incidência de juros de mora nos termos da Lei
11.960/09, salvo nas condenações oriundas de relação jurídico-tributária, nas quais é
possível a incidência da taxa SELIC.
Abaixo, transcreve-se o precedente:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
4
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
5
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Portanto, do cotejo entre os precedentes paradigmas e o v. aresto deste
Órgão Julgador conclui-se que há contrariedade entre os julgados. Por consequência,
é de rigor a adequação do decisum, a fim de que os juros de mora contra a FAZENDA
PÚBLICA sejam calculados com base nos índices da Lei no 11.960/09 e a correção
monetária conforme o IPCA-E.
Diante do exposto, ADEQUA-SE o v. acórdão, a fim de determinar a
aplicação dos índices da Lei no 11.960/09 ao cálculo dos juros de mora, com
atualização monetária conforme o IPCA-E.
ANA LIARTE
Relatora